Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-28.2018.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000658-28.2018.8.05.0102 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDENILDE DE ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECATÓRIO DO FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RATEIO INDIVIDUAL DE 60% DOS VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO EM 2017. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO A RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. IRRETROATIVIDADE DA EC N.º 114/2021 E DA LEI N.º 14.235/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por professora da rede municipal de Iguaí/BA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município, por meio da qual pleiteia o rateio proporcional de valores recebidos pelo ente municipal a título de Precatório n.º 1372893-62.2015.4.01.9198, decorrente de complementação da União ao FUNDEF referente aos exercícios de 1998 a 2006, depositado nas contas municipais em 2017. 2. A sentença reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal e, no mérito, afastou o direito ao rateio com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528/DF e na irretroatividade da EC n.º 114/2021. Embargos de declaração foram rejeitados. II. Questão em discussão 3. Discute-se o termo inicial da prescrição quinquenal para pretensão de rateio de valores oriundos de precatório do FUNDEF, a existência de direito subjetivo individual de professora ao recebimento de percentual do montante recebido pelo Município e a possibilidade de aplicação retroativa da EC n.º 114/2021 e da Lei n.º 14.235/2022 a valores ingressados nos cofres municipais antes de sua vigência. III. Razões de decidir 4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 deve ser contada a partir do efetivo ingresso dos valores do precatório nos cofres municipais, nos termos do art. 189 do Código Civil, pois a pretensão nasce quando o titular pode exercê-la. Depositados os valores em 2017 e ajuizada a ação em 14/12/2018, não se verifica lapso prescricional. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n.º 528/DF, firmou entendimento de que os valores recebidos por meio de precatório relativo à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei n.º 11.494/2007 para os repasses ordinários. Tal orientação possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. 6. A EC n.º 114/2021 e a Lei n.º 14.235/2022 passaram a prever a subvinculação também para precatórios do FUNDEF, porém com eficácia prospectiva, a partir de sua vigência, não alcançando valores recebidos anteriormente, sob pena de afronta ao art. 5.º, inc. XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6.º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 7. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 1893/2022-Plenário, assentou que a destinação de 60% aos profissionais do magistério somente é admitida quando o pagamento do precatório ocorrer após a promulgação da EC n.º 114/2021. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp n.º 1.958.342/BA, consolidou entendimento pela inexistência de direito subjetivo ao rateio de verbas extraordinárias do FUNDEF. No âmbito deste Tribunal, a Apelação n.º 8000051-02.2018.8.05.0268 reafirmou a mesma orientação. 9. Ainda que superada a questão da subvinculação, inexiste direito subjetivo individual de professor ao recebimento de fração específica do montante global do FUNDEF, pois eventual obrigação de aplicação mínima dirige-se ao ente público em relação à categoria, não constituindo crédito individual exigível judicialmente fora das regras estatutárias. 10. A alegação de omissão quanto à exibição de documentos não conduz à nulidade, por ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1.º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para afastar a prescrição quinquenal, mantendo-se a improcedência do pedido. Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição quinquenal para pleito de rateio de valores recebidos via precatório do FUNDEF é a data do efetivo ingresso dos recursos nos cofres municipais. 2. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF recebidos antes da EC nº 114/2021 não se submetem à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 3. Inexiste direito subjetivo individual de professor ao rateio de tais verbas.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, caput e XV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 189; CPC/2015, arts. 282, § 1º, 927, I, e 98, § 3º; Lei nº 11.494/2007, art. 22; EC nº 114/2021; Lei nº 14.235/2022; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022; TCU, Acórdão nº 1893/2022-Plenário; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023; TJBA, Apelação nº 8000051-02.2018.8.05.0268, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000658-28.2018.8.05.0102, em que figuram como apelante VALDENILDE DE ALMEIDA DOS SANTOS e como apelado o MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com reforma parcial da sentença tão somente para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal, mantidos o resultado de improcedência dos pedidos e a condenação da apelante em honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28